Tribunal: TJDFT
Processo: 0066520-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0066520-89.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DILZA HELENA VILLEA BLUMM, EDILBERTO VILLELA BLUMM, CYNTHIA BLUMM MATSUDA, GUILHERME ANTONIO VILLELA BLUMM, LUIZ TADEU VILLELA BLUMM, CILMA HELENA VILLELA BLUMM FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília na ação de conhecimento proposta por DILZA HELENA VILLELLABLUMM, EDILBERTO VILLELA BLUMM, CYNTHIA BLUMM MATSUDA, GUILHERME ANTONIO VILLELA BLUMM, LUIZ TADEU VILLELA BLUMM, CILMA HELENA VILLELA BLUMM FERREIRA (ID8713529/8713567/8713569). O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal (ID8713578). O Banco do Brasil apresenta proposta de acordo aos herdeiros e sucessores de Armin Blumm (ID68037465). Intimados, os sucessores permaneceram inertes (ID 69371628). É o relatório. Decido. Os sucessores do apelado não manifestaram interesse na proposta apresentada pelo apelante. Desse modo, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, no RE 626.307, Tema 264 da repercussão geral. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator